Tribunal: TJBA
Processo: 8040652-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040652-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SIMPLICIO DA PAZ

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ASSINADOS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado e de repetição de indébito, sob o argumento da parte autora de que não realizou as contratações impugnadas. Alegou-se ausência de assinaturas nos contratos apresentados pela Instituição Financeira e nulidade da sentença por indeferimento de perícia grafotécnica. A parte ré anexou aos autos os contratos devidamente assinados, documentos pessoais e comprovantes de transferência dos valores contratados, impugnando os argumentos autorais e requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica requerida; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a parte alega inexistência de assinatura, mas os autos contêm documentos devidamente assinados, sendo a alegação genérica e incompatível com a prova produzida.

4 - O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir, de forma fundamentada, provas inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370 do CPC, sendo legítima a negativa da produção da perícia requerida.

5 - A Instituição Financeira comprovou a regularidade da contratação ao juntar os contratos assinados, documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência dos valores para conta de titularidade da autora.

6 - A alegação de inexistência das contratações é contraditada pelo longo histórico de descontos autorizados, inclusive com contratos datados de 2013, o que evidencia a ciência e aceitação da autora.

7 - Verificada a má-fé processual, cabível a condenação nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, especialmente por negar fatos comprovadamente verdadeiros e litigar de modo temerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.
Condenação de ofício da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% do valor corrigido da causa.

Tese de julgamento:

1 -

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica feito de forma genérica e fundada em premissa equivocada, qual seja, ausência de assinatura.

2 - O juiz pode indeferir a produção de provas genéricas ou manifestamente desnecessárias, com base no princípio do livre convencimento motivado.

3 - Configura litigância de má-fé a conduta de parte que nega contratos válidos e assinados, com ampla documentação comprobatória, apenas para obter vantagem indevida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 80, 81, 99, 370, 373, II.
Jurisprudência relevante citada
:

-
TJ-MG, Ap. Cív. 5273800-14.2022.8.13.0024, Rel. Des. Marco Aurélio F. Marcolino, j. 11.04.2024;

- TJ-SP, AI 21449771720248260000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 28.06.2024; TJ-BA, ED 8000335-31.2019.8.05.0088, Rel. Des. Joanice M. G. de Jesus, j. 23.07.2021;

- TJ-CE, AC 0004545-23.2016.8.06.0063, Rel. Des. Francisco Luciano L. Rodrigues, j. 18.08.2021;

- TJ-GO, AC 0293357-53.2020.8.09.0093, Rel. Des. Anderson M. de Holanda, j. 15.03.2021;

- TJ-SP, AC 1031675-74.2022.8.26.0007, Rel. Des. Claudia C. C. Renaux, j. 07.06.2024;

- TJ-BA, APL 0303576-13.2013.8.05.0274, Rel. Des. Heloisa P. F. V. Graddi, j. 17.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8040652-02.2023.8.05.0001,
oriundo da Comarca de Salvador
,
figurando como Apelante
MARIA JOSE SIMPLICIO DA PAZ
e, como apelado
, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA